Tribunal: TJBA
Processo: 8008669-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008669-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MIRIAN MARY SANTOS SOARES e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por MIRIAN MARY SANTOS SOARES, declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado cuja assinatura foi tida como inautêntica em perícia grafotécnica, condenando o banco à repetição simples do indébito, ao pagamento de indenização por danos morais e à abstenção de novos descontos. A autora interpôs apelação adesiva visando à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre a autora e o banco decorrente de contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu não comprova a existência da relação jurídica contratual com a autora, ônus que lhe incumbia, por se tratar de ação declaratória negativa, não sendo exigível da parte autora a prova de fato negativo.

O laudo pericial grafotécnico, elaborado sob o crivo do contraditório, atesta a inautenticidade da assinatura da autora no contrato apresentado pelo banco, o que inviabiliza o reconhecimento do vínculo contratual.

A apresentação de telas sistêmicas e a alegação de crédito em conta da autora não são suficientes para comprovar a contratação, notadamente quando desacompanhadas de documentos firmados com assinatura autêntica.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, devendo responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias.

A juntada de documentos novos apenas em grau recursal configura inovação processual inadmissível, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 435 do CPC.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável, proporcional e compatível com os parâmetros da jurisprudência em casos análogos, afastando-se os pedidos de exclusão ou majoração.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e não sobre o valor da causa, sendo cabível sua majoração para 20%, como forma de correção material sem configurar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da relação jurídica em ações declaratórias negativas, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito.

A inautenticidade da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado inviabiliza a exigibilidade do débito dele decorrente.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A juntada de documentos apenas em grau recursal, sem justificativa plausível, caracteriza inovação processual e afronta ao contraditório.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, podendo ser majorados de ofício para correção de erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, II, 385, §1º, 435, caput e parágrafo único, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.03.2019; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001, Rel.ª Des.ª Mariangela Meyer, j. 29.06.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0301758-22.2013.8.05.0146, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 23.09.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8004546-05.2023.8.05.0110, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, pub. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008669-24.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e outros
e como
apelada MIRIAN MARY SANTOS SOARES e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, como
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo de MIRIAN MARY SANTOS SOARES,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02